Tribunal: TJPA
Processo: 0801119-88.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801119-88.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: BENEDITO MARCEL SASSIM SENA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída do direito alegado. O impetrante pretende o regular prosseguimento do mandado de segurança para ver reconhecido alegado direito à progressão funcional horizontal no âmbito do magistério estadual, com fundamento na omissão da Administração em realizar avaliação de desempenho e em implementar a progressão automática prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança foi instruído com prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o alegado direito líquido e certo à progressão funcional horizontal; e (ii) estabelecer se contracheques e termo de posse suprem a ausência de certidão de tempo de serviço para comprovação do efetivo exercício e do preenchimento dos requisitos legais para a progressão pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo no momento da impetração, sendo incabível dilação probatória.

A progressão funcional horizontal, ainda que fundada em alegada omissão administrativa quanto à avaliação de desempenho, exige demonstração objetiva do preenchimento dos requisitos legais mínimos, especialmente o efetivo exercício do cargo no período aquisitivo.

A certidão de tempo de serviço emitida pelo órgão competente constitui documento essencial para aferir, de forma segura e imediata, o vínculo funcional, o tempo computável e a existência de eventuais impedimentos, afastamentos ou interrupções relevantes ao desenvolvimento na carreira.

Contracheques não comprovam, com a densidade exigida pela via mandamental, a continuidade do efetivo exercício, a inexistência de afastamentos nem o cumprimento dos interstícios legalmente computáveis para a progressão.

O termo de posse comprova apenas o ingresso no cargo, mas não demonstra o histórico funcional necessário à verificação do direito à progressão funcional horizontal.

A ausência da certidão de tempo de serviço impede o controle jurisdicional em cognição sumária e desloca a controvérsia para exame de matéria fático-documental incompatível com o rito do mandado de segurança.

A insuficiência da prova pré-constituída não afasta, em tese, eventual discussão sobre o direito material do servidor, mas inviabiliza o seu reconhecimento pela via mandamental eleita.

O agravo interno não infirma o fundamento determinante da decisão agravada, pois apenas reitera a suficiência de documentos já reputados inadequados para a comprovação do direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito líquido e certo invocado. 2. A certidão de tempo de serviço é documento essencial para comprovar o efetivo exercício e o preenchimento dos requisitos da progressão funcional quando a controvérsia envolve desenvolvimento na carreira de servidor público. 3. Contracheques e termo de posse, isoladamente, não suprem a ausência de documento funcional idôneo para demonstrar o histórico de exercício necessário à progressão funcional. 4. A ausência de prova pré-constituída autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I; CPC, arts. 5º e 6º; CPC, art. 81, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 14, § 3º, e art. 50; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 38.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BENEDITO MARCEL SASSIM SENA
, nos autos do processo nº 0801119-88.2026.8.14.0000, em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito alegado. O recurso foi apresentado com o objetivo de obter a reforma da decisão monocrática, para que seja determinado o regular prosseguimento do mandado de segurança e, ao final, o julgamento de procedência dos pedidos formulados pelo impetrante.

Síntese dos fatos.

Alega o agravante que impetrou mandado de segurança para “garantir a sua valorização e progressão de carreira, com a realização de desempenho e garantia dos termos da lei 7.442/2010, conforme omissão ilegal do impetrado”. Sustenta que a decisão agravada indeferiu a inicial sob o argumento de que “a pretensão deduzida demanda análise fática e documental que extrapola os estreitos limites do rito mandamental, o qual exige prova pré-constituída e incontroversa do direito alegado”, concluindo pelo indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

Insurge-se contra esse entendimento, afirmando que o mandado de segurança foi devidamente instruído “conforme a causa de pedidos, os pedidos e as possibilidades da parte impetrante”, com os documentos disponíveis ao administrado diante da alegada ilegalidade da autoridade coatora.

Em suas razões, afirma que “foi juntado nos autos a comprovação de ingresso ao serviço público (estatutário) e a os contracheques, que comprovam o início do vínculo com a administração pública e a defasagem da referência funcional, de responsabilidade da parte coatora que não atualiza as progressões funcionais, bem como não vem realizando avaliações de desempenho, sendo omissa quanto aos termos da Lei nº 7.442/2010”. Acrescenta que a documentação acostada demonstraria a inércia estatal quanto à valorização funcional do servidor e ao cumprimento do plano de cargos, carreiras e remunerações do magistério. Ainda segundo o agravante, o termo de posse e os contracheques revelariam que ingressou no cargo de professor em 20/11/2019, permanecendo vinculado ao magistério estadual sem a correta progressão funcional horizontal.

Para reforçar sua pretensão, argumenta que a Lei Estadual nº 7.442/2010 assegura a progressão funcional horizontal dos profissionais do magistério, com elevação à referência imediatamente superior dentro do mesmo nível, observados interstícios trienais. Destaca que, a partir da vigência da referida lei, “a progressão horizontal passou a ser dividida em 12 níveis definidos de ‘A’ a ‘L’, mediante o intervalo de 3 em 3 anos”.

Defende não haver controvérsia quanto ao seu enquadramento jurídico, pois teria preenchido os requisitos temporais para evolução funcional. Sustenta, ademais, que, embora o Estado invoque a necessidade de avaliação de desempenho, o § 3º do art. 14 da Lei nº 7.442/2010 prevê expressamente que, “caso a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras”.

Sustenta ainda o agravante que a omissão administrativa em realizar as avaliações de desempenho não pode ser utilizada em prejuízo do servidor. Afirma que “se o ente público não promoveu a avaliação, não pode agora utilizá-la como argumento para inviabilizar a progressão”, qualificando tal conduta como abuso de poder e afronta à boa-fé administrativa. Aduz que sua progressão horizontal encontra-se defasada, sem que a Administração Pública, representada pela SEDUC, tenha realizado as avaliações de desempenho ou efetivado a progressão automática prevista na legislação local.

Assinala que a progressão funcional seria obrigatória e vinculada, de modo que a carreira funcional do servidor estaria “estagnada e desvalorizada por culpa do Estado que não segue os termos da lei vigente, permanecendo omisso tanto administrativamente quanto normativamente”.

O agravante também rebate eventual fundamento de indisponibilidade orçamentária, sustentando que a ausência de dotação não constitui justificativa idônea para afastar direito subjetivo do servidor previsto em lei. Para tanto, colaciona precedentes judiciais no sentido de que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de obrigações decorrentes de direitos legalmente assegurados.

Além disso, invoca jurisprudência da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para sustentar a tese de progressão automática na ausência de avaliação de desempenho e o direito ao recebimento das diferenças retroativas correspondentes.

Ao final, requer “seja dado provimento ao Agravo Interno e o regular prosseguimento do feito, com o consequente julgamento do mandado de segurança, com procedência dos pedidos”, além da juntada de manifestação ministerial referente a caso semelhante.

Em
CONTRARRAZÕES
, o
ESTADO DO PARÁ
, representado por sua Procuradoria-Geral, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança. Sustenta, inicialmente, que o impetrante, ora agravante, ajuizou a ação mandamental pretendendo o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, alegando omissão da Administração Pública em realizar avaliações de desempenho ou implementar progressão automática.

Afirma, porém, que a decisão recorrida agiu com “irretocável acerto” ao extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída indispensável ao rito mandamental, já que o impetrante não teria juntado certidão de tempo de serviço idônea nem documento oficial apto a comprovar o efetivo exercício e o preenchimento dos requisitos legais.

Argumenta o Estado que os documentos mencionados pelo agravante, notadamente contracheques e termo de posse, não bastam para demonstrar de forma inequívoca o direito líquido e certo invocado. Assevera que o mandado de segurança exige prova documental robusta já no momento da impetração, não sendo cabível dilação probatória. Nessa linha, defende que a progressão funcional horizontal “não decorre exclusivamente da passagem do tempo, mas pressupõe, obrigatoriamente, o efetivo exercício das funções”, circunstância que somente poderia ser demonstrada por certidão funcional detalhada, expedida pelo órgão competente, contendo registro de eventuais suspensões, interrupções ou afastamentos do servidor. Segundo as contrarrazões, contracheques e tabelas produzidas unilateralmente seriam “documentos precários e insuficientes”, desprovidos da fé pública necessária para comprovar a continuidade do exercício funcional exigida para a progressão.

Em reforço, sustenta o recorrido a inadequação da via eleita, ao argumento de que a tese recursal demanda verificação complexa do histórico funcional do servidor, com aferição de interstícios e eventuais óbices legais, o que extrapolaria os limites do mandado de segurança. Afirma que o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, não sendo admissível a juntada posterior de documentos que deveriam acompanhar a petição inicial.

Assim, requer a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual decorrente da inadequação da via mandamental, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda o uso do writ quando a liquidez e certeza do direito não estão comprovadas de imediato.

No tocante à tese de progressão automática prevista no art. 14, § 3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010, o Estado sustenta que tal dispositivo não autoriza, por si só, o reconhecimento da pretensão do agravante. Argumenta que a incidência da norma pressupõe prova documental do preenchimento de todos os demais requisitos legais, especialmente do efetivo exercício durante todo o período aquisitivo.

Afirma que, ausente essa comprovação, não há como reconhecer omissão ilegal da Administração nem determinar a implementação de vantagem funcional. Defende, ainda, que a aplicação da legislação estadual em contexto de fragilidade probatória implicaria violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes, razão pela qual a decisão agravada deve ser integralmente preservada.

Ao final, requer que sejam recebidas as contrarrazões e negado provimento ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

II – Mérito.

A controvérsia recursal é deliberadamente estreita: não se discute, neste momento, a existência abstrata, no ordenamento estadual, de disciplina sobre progressões no magistério, nem se antecipa juízo sobre eventual direito material da agravante; examina-se, tão somente, se a via eleita — mandado de segurança — foi adequadamente instruída com
prova pré-constituída
apta a evidenciar, de plano, direito líquido e certo, condição de procedibilidade que, ausente, autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do
art. 10 da Lei n.º 12.016/2009
, conjugado com o
art. 485, I, do CPC
.

E aqui reside o ponto decisivo, que o agravo interno não logra superar: a decisão monocrática é explícita ao afirmar que
não há nos autos certidão de tempo de serviço emitida pelo órgão competente
, e que a instrução se limita a
alguns contracheques e ao termo de posse
.

“(...) No caso em exame, não se verifica a juntada de documentação idônea e suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional pretendida.
Isso porque a parte impetrante não apresenta certidão de tempo de serviço emitida pelo órgão competente
. A instrução da exordial restringe-a alguns contracheques – id. 33244600, termo de posse – id. 33244599.

Cumpre assentar, desde logo, que, à luz do art. 50 da Lei nº 7.442/2010, incidem, em caráter subsidiário, as normas do Estatuto do Magistério (Lei nº 5.351/1986) e do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994). Este último diploma, em seu art. 38, estabelece, com clareza, que “o servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não concorrerá à promoção”.

Nessa perspectiva, a aferição do efetivo exercício não se presume, nem se satisfaz por alegações genéricas, exigindo demonstração por meio de documentação idônea e apta a evidenciar a permanência do vínculo funcional em condições legalmente qualificadas. Ocorre que, no caso vertente, inexiste nos autos suporte probatório documental suficiente a comprovar, de forma segura, o efetivo exercício do cargo no período pertinente, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do requisito legal para fins de promoção. (...)”

Essa lacuna não é meramente formal; é substancial. Em demandas de progressão funcional por antiguidade, ainda que se sustente a incidência de mecanismo automático em caso de omissão administrativa, permanece imprescindível a demonstração objetiva de requisitos mínimos, dentre os quais se insere a
comprovação do efetivo exercício
no período pertinente, com exclusão de intervalos não computáveis e com verificação de eventuais impedimentos funcionais. A própria decisão agravada, ao invocar o regime jurídico aplicável de forma subsidiária, assenta que o
efetivo exercício não se presume
, sublinhando a pertinência do
art. 38 da Lei n.º 5.810/1994
, no sentido de que o servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas hipóteses legais,
não concorre
à promoção.

Nessa ordem de ideias, a
certidão de tempo de serviço
não se apresenta como um “documento a mais”, mas como
documento essencial
à própria possibilidade de controle jurisdicional mandamental, porque concentra, em regra, informação administrativa formal sobre o vínculo e seu cômputo para fins de desenvolvimento funcional, permitindo aferir, de forma segura e imediata, o requisito que, por natureza, é
fático-documental
: o tempo reconhecido de serviço e as condições do exercício.

A ausência dessa certidão impede que o julgador, em cognição sumária e estrita, verifique o suporte fático indispensável ao reconhecimento do direito alegado, deslocando a controvérsia para terreno em que seria inevitável a reconstituição de histórico funcional, análise de eventuais licenças e afastamentos, e checagem de registros internos — providências que, por definição, configuram
dilação probatória
, incompatível com o mandado de segurança.

O agravo interno procura contornar esse óbice sustentando que
contracheques
e
termo de posse
bastariam para comprovar o direito. Todavia, como bem enfatizado nas contrarrazões, contracheques não demonstram, com a densidade exigida pela via mandamental, a integralidade dos elementos necessários à progressão: não atestam continuidade do efetivo exercício, não descartam afastamentos, não comprovam interstícios cumpridos à luz do que a Administração reconhece como tempo computável, nem substituem documento funcional emitido por órgão competente.

O termo de posse, a seu turno, embora relevante para indicar o ingresso, igualmente não resolve a questão nuclear, que é a aferição do percurso funcional e do cômputo de tempo para as progressões invocadas, sobretudo quando a própria pretensão é projetada sobre um lapso temporal dilatado.

Cumpre realçar, ainda, que a insuficiência de prova pré-constituída é vício que contamina a própria admissibilidade material do mandamus: o direito líquido e certo deve estar evidenciado
no momento da impetração
, não sendo dado ao impetrante pretender suprir lacunas instrutórias por meio de instrução posterior ou por reconstrução probatória em sede de mandado de segurança. Foi exatamente essa lógica que orientou o indeferimento da inicial, com a observação de que a inadequação da via mandamental, nessas circunstâncias, não equivale a negar, em tese, o direito material, mas apenas a reconhecer que a pretensão, tal como posta e instruída, não se compatibiliza com o rito eleito.

Diante disso, o agravo interno não enfrenta, com densidade jurídica suficiente, o fundamento determinante da decisão agravada. Limita-se a reafirmar a existência de documentos já reputados insuficientes e a sustentar impossibilidades práticas do administrado, mas sem superar o dado objetivo de que
a certidão de tempo de serviço — documento essencial para a impetração — não foi juntada
, o que impede o reconhecimento do alegado direito líquido e certo por prova pré-constituída e impõe a manutenção do indeferimento da inicial.

Por conseguinte, a decisão monocrática deve ser preservada integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial
e
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, por ausência de prova pré-constituída, notadamente pela
não juntada da certidão de tempo de serviço
, documento essencial à impetração do mandamus.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, constantes nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026